Tribunal: TJDFT
Processo: 0739486-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELISANGELA ALVES PEREIRA e outros (agravantes/autores), em face da decisão proferida (246899275, dos autos de origem), nos autos da ação de inventário, no 0712077-39.2025.8.07.0006 em desfavor de MARIA DA PAZ PEREIRA (agravada/ré), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Os agravantes/autores, em suas razões recursais (ID 76283911), sustentam que, em síntese, foi instaurado o processo de inventário dos bens deixados por MARIA DA PAZ PEREIRA, tendo sido nomeada como inventariante a Sra. ELISANGELA ALVES PEREIRA, sendo que, na oportunidade da abertura do inventário, a inventariante e os demais herdeiros, em número de 26 (vinte e seis), requereram a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista a situação de hipossuficiência econômica de grande parte dos herdeiros, inclusive com a presença de menores entre eles. Alegam que todos os herdeiros acostaram aos autos suas respectivas declarações de hipossuficiência, conforme preconiza o §3o do art. 99 do CPC, bem como documentos comprobatórios de suas condições financeiras, demonstrando a incapacidade de arcarem com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de suas famílias, mas o Juízo a quo, contudo, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento genérico de que o patrimônio a ser inventariado seria suficiente para o pagamento das custas processuais, ignorando a situação concreta dos herdeiros e a ausência de liquidez imediata dos bens do espólio. Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para lhe que sejam concedidas a gratuidade de justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outra forma de provar suas argumentações apresentadas. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste nos autos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator